Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-97.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026542-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SOTERO - CPF: 237.685.171-87 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS ESTORNADOS ANTES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTE AUTORA QUE ALEGA FRAUDE. JUIZ QUE DETERMINA PROVAS. PARTE QUE MANIFESTA DESINTERESSE. VALOR QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA. EVIDENCIA DE AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente nos autos necessidade de declarar a inexistência do débito, pois o contrato já foi baixado e os valores descontados do consumidor já lhe foram devolvidos na íntegra antes do ajuizamento da ação.

2- A despeito de alegar fraude no contrato por assinatura, não requereu a produção de provas, em essencial a perícia grafotécnica. Eventual fraudador tentaria reverter o valor a seu favor, e não ao próprio destinatário da conta, de modo que difícil se concluir que realmente houve fraude, já que não se pode evidenciar se a assinatura era falsa, e o próprio consumidor não se empenhou a aclarar este fato.

3- A questão foi solucionada administrativamente, inclusive de maneira bem célere, e antes do ajuizamento da ação. Ao caso não há dano moral ou declaração de inexistência de débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026542-97.2021.8.11.0041

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOTERO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CARLOS ALBERTO SOTERO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais Nº 1026542-97.2021.8.11.0041, 7ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 227912197).

Em suma, a parte apelante sustenta que
, “Tendo em vista a demonstração inequívoca de que o apelante, na condição de consumidora, sofreu prejuízos em virtude da falha na prestação de serviços, inclusive com relação a seus dados pessoas e bancários perante a conduta do apelado, é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, de tal sorte que se aplica o Instituto da Responsabilidade Civil Objetiva, conforme prevê o artigo 14 do código consumerista”.

Diz que,
“o empréstimo consignado realizado foi efetivado SEM a ciência e consentimento do Apelante e o mais grave, o contrato apresentado está com assinatura que não é do Apelante”.

Argumenta que
“Houve falha na prestação de serviços do Banco que negligenciou as informações dando abertura para que o golpe fosse efetivado”.

Aduz que
“é imprescindível o reconhecimento do dever de indenizar. No caso, é a existência de ato ilícito, consubstanciado na negligência e falta de cuidado da primeira ré, bem como a efetiva ocorrência de dano, além do nexo causal entre ambos. Todos os requisitos estão preenchidos na presente demanda: o ato ilícito está devidamente demonstrado na falha de prestação de serviço do apelado e o dano na esfera é nítido em razão dos prejuízos causados, já que o apelante sofreu descontos no seu benefício mensal de um empréstimo consignado realizado sem sua ciência e consentimento e caso não tivesse se atentado os descontos iriam permanecer, e o mais grave, teve sua assinatura falsificada no contrato, e a situação desagradável em adentrar com a demanda para resolver uma situação que lhe é direito, e há claro nexo causal entre eles, vez que se não fosse a atitude negativa do apelado, o apelante não estaria passando por esta situação vexatória”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 227912199).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 227912201).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CARLOS ALBERTO SOTERO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais Nº 1026542-97.2021.8.11.0041, 7ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 227912197).

No caso dos autos, afere-se que a pretensão da parte apelante é de dano moral por ter supostamente ter sido alvo de fraude por terceiro que realizou empréstimo em seu nome com subscrição de assinatura falsa.

O juiz da causa entendeu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a questão já foi resolvida extrajudicialmente.

De fato, como expressado na sentença, “
Analisando o conteúdo probatório contido nos autos, mais precisamente, cédula de credito bancário datado de 01/02/2021 e documentos pessoais inerentes (Id. 84385916), boleto devolução valor creditado a parte Ré datado de 21/05/2021 e pagamento em 18/05/2021 (Id. 61498649), restituição a parte Autora de valores parcelas descontadas nos proventos previdenciários (Id. 84385921, Id. 84385924) datado de 25/05/2021, (Id. 84385926), datado de 02/06/2021, e por fim, (Id. 84385928), datado de 09/02/2021, sendo que a presente demanda fora distribuída em 26/07/2021, após, todas as mencionadas tratativas administrativa para devolução do valor empréstimo creditado e descontos parcelas inerentes.
”

Portanto, ausente nos autos necessidade de declarar a inexistência do débito, pois o contrato já foi baixado e os valores descontados do consumidor já lhe foram devolvidos na íntegra antes do ajuizamento da ação.

Aponto que a parte apelante, a despeito de alegar fraude no contrato por assinatura, não requereu a produção de provas, em essencial a perícia grafotécnica.

Ademais, certamente que eventual fraudador tentaria reverter o valor a seu favor, e não ao próprio destinatário da conta, de modo que difícil se concluir que realmente houve fraude, já que não se pode evidenciar se a assinatura era falsa, e o próprio consumidor não se empenhou a aclarar este fato.

Assim, entendo que, como a questão foi solucionada administrativamente, inclusive de maneira bem célere, e antes do ajuizamento da ação, ao caso não há dano moral ou declaração de inexistência de débito.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que sofreu danos morais em decorrência de um empréstimo fraudulento realizado na sua conta. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: Restou incontroverso nos autos que o empréstimo contestado pela autora foi cancelado e o dinheiro creditado na sua conta foi estornado. Solução administrativa do problema. Ausência de dano moral. Mero aborrecimento. Sentença reformada. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Pretensão da autora de majoração. PREJUDICADO: Com o provimento do recurso do banco afastando a condenação ao pagamento de indenização, fica prejudicado o recurso da autora que buscava a majoração do valor fixado em primeira instância. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA
.” (TJSP; Apelação Cível 1001445-24.2020.8.26.0038; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021)
.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA PELA INTERNET. CELULAR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALORES ESTORNADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001843-65.2018.8.16.0125 - Palmital -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES -

J. 28.08.2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024